Tribunal: CARF
Processo: 15504.730628/2012-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME PAES DE BARROS GERALDI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa.
DIVERGÊNCIA ENTRE GFIP E FOLHA DE PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA
Em casos nos quais há divergência entre a Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social- GFIP e a Folha de Pagamento Digital deve ser lançado o tributo sobre a diferença, sendo ônus do contribuinte provar a existência de eventuais erros no procedimento de lançamento.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E DE TERCEIROS. AUXÍLIO EDUCAÇÃO. NÃO EXTENSIVOS A TODOS OS EMPREGADOS E DIRIGENTES. INCIDÊNCIA.
À época dos fatos geradores objeto do lançamento, não havia previsão legal para a não incidência de contribuições previdenciárias em relação a valores pagos a título de auxílio educação não extensivos a todos os empregados e dirigentes.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR COOPERADOS. INTERMEDIAÇÃO DE COOPERATIVA DE TRABALHO. DECISÃO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) No 598.838/SP. INCONSTITUCIONALIDADE.
A decisão definitiva de mérito no RE no 598.838/SP, proferida pelo STF na sistemática da repercussão geral, declarando a inconstitucionalidade da contribuição da empresa prevista no inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991 sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviço, relativamente a serviços que lhe sejam prestados por cooperadores, por intermédio de cooperativas de trabalho, deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.730628/2012-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.538 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de fevereiro de 2024
Recorrente
PITÁGORAS - SISTEMA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR SOCIEDADE
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E DO CONTRADITÓRIO.
INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e
do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e
materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência,
especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em cerceamento do
direito de defesa.
DIVERGÊNCIA ENTRE GFIP E FOLHA DE PAGAMENTO. ÔNUS DA
PROVA
Em casos nos quais há divergência entre a Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social- GFIP e a Folha de Pagamento Digital deve
ser lançado o tributo sobre a diferença, sendo ônus do contribuinte provar a
existência de eventuais erros no procedimento de lançamento.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E DE TERCEIROS. AUXÍLIO
EDUCAÇÃO. NÃO EXTENSIVOS A TODOS OS EMPREGADOS E
DIRIGENTES. INCIDÊNCIA.
À época dos fatos geradores objeto do lançamento, não havia previsão legal
para a não incidência de contribuições previdenciárias em relação a valores
pagos a título de auxílio educação não extensivos a todos os empregados e
dirigentes.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR
COOPERADOS.
INTERMEDIAÇÃO
DE
COOPERATIVA
DE
TRABALHO. DECISÃO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL
(STF).
REPERCUSSÃO
GERAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO (RE) No 598.838/SP. INCONSTITUCIONALIDADE.
A decisão definitiva de mérito no RE no 598.838/SP, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, declarando a inconstitucionalidade da
contribuição da empresa prevista no inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212, de
1991 sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviço,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.730628/2012-81
Fl. 2024
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.538 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.730628/2012-81

relativamente a serviços que lhe sejam prestados por cooperadores, por
intermédio de cooperativas de trabalho, deve ser reproduzida pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar. No mérito, por maioria de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário para
excluir do lançamento os valores apurados nos levantamentos CM, CT e TC (relativos a
cooperativas de trabalho). Vencido o conselheiro Matheus Soares Leite que dava provimento
parcial em maior extensão para também excluir do lançamento o levantamento BO.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Guilherme Paes de Barros Geraldi - Relator
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: os Conselheiros José Luis
Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, José Márcio Bittes, Ana Carolina da Silva
Barbosa, Guilherme Paes de Barros Geraldi, Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls.1992/2019) interposto por Pitágoras – Sistema
de Educação Superior Sociedade Ltda. em face do acórdão de fls.3.400/3.422, que julgou
improcedente sua impugnação de fls.1952/1971.
Na origem, tratam-se de autos de infração de fls. 03/19 e 20/30, discriminados
abaixo:

DEBCAD
OBJETO
37.376.979-2
Contribuições Previdenciárias da Empresa,
incidentes sobre pagamentos efetuados a
segurados empregados e a contribuintes
individuais que prestaram serviços à impugnante, cujas bases de cálculo e
contribuições previdenciárias incidentes não
foram
declaradas
em
GFIP
(Guia
de
Fl. 2025
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.538 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.730628/2012-81

Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social) e nem recolhidas à
Previdência, nas competências de 01 a
13/2008
(Patronal e RAT).
37.376.980-5
Contribuições Destinadas a Outras Entidades
ou Fundos (Terceiros), incidentes sobre
pagamentos efetuados a segurados empregados
da impugnante, cujas bases de cálculo e
contribuições incidentes não foram declaradas
em GFIP e nem recolhidas à Previdência nas
competências de 01 a 13/2008.
(Terceiros)

Conforme o relatório fiscal (fls. 33/37), durante a fiscalização, foram verificados
os seguintes fatos:
1. diferenças entre os valores pagos a contribuintes individuais e a segurados
empregados entre folha de pagamento, contabilidade e GFIPs
(Levantamentos DI, DS e DT);
2. valores pagos a título de bolsas de estudo não extensivas a todos os
empregados e dirigentes da empresa (apenas a sindicalizados e com vagas
limitadas) e sem o objetivo de capacitação do segurado para a empresa
(Levantamento BO);
3. valores pagos a cooperativa de trabalho médico – Unimed (Levantamento
CM);
4. valores pagos a cooperativas de trabalho de digitadores e professores
(Levantamento CT); e
5. valores pagos a cooperativas de trabalho na atividade de transporte
(Levantamento TC).
Conforme destaca o relatório fiscal (fl. 36), “Todos os fatos geradores cujos
valores foram objeto de lançamento nos levantamentos anteriormente discriminados, encontram-
se detalhados no relatório de lançamento anexo a este auto de infração”.
Ainda conforme o Relatório Fiscal, parte dos lançamentos relativos a bolsas de
estudo foram efetuados por meio de aferição indireta, tendo em vista que a planilha apresentada
pela autuada estava incompleta com relação aos valores dos cursos e descontos de bolsas, tendo
sido tais valores obtidos junto a outro setor da empresa, com base na média mensal.
Também esclarece o Relatório Fiscal que, em atendimento ao disposto no art. 106
do CTN, para as competências de 01/2008 a 11/2008, anteriores à vigência da Lei n.o 11.941/09,
para o AIOP Debcad n.o 37.376.979-2, foi efetuada a comparação entre os valores da multa
prevista na legislação vigente à época dos fatos geradores (24%) mais o valor do Auto de
Fl. 2026
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.538 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.730628/2012-81

Infração de Obrigação Acessória – AIOP CFL1 68 por não declaração em GFIP, com o valor da
multa de ofício de 75% trazido na nova legislação, tendo sido aplicada a condição mais benéfica
ao contribuinte, ou seja, a multa de ofício de 75% em todas as competências, conforme anexo
“SAFIS – Comparação de Multas” de fls. 47/48.
Além disso, foi emitida Representação Fiscal para Fins Penais – RFFP pelo fato
que o não oferecimento de valores à tributação constitui, em tese, sonegação de contribuição
previdenciária e crime contra a ordem tributária, conforme o art. 337-A, I do Código Penal e a
Lei n.o 8.137/90.
Em sua impugnação (fls. 188/223), a Recorrente alegou, em síntese:
1. A inexistência de diferenças entre GFIP e folha de pagamento, inclusive
em relação ao 13o salário relativamente aos segurados empregados;
2. Que as bolsas de estudo concedidas seguiram as condições legais que
afastam a incidência tributária e que haveria inconsistências nos valores
levantados pela fiscalização;
3. Que o lançamento seria nulo no que tange aos pagamentos feitos a
cooperativas de trabalho de professores e de digitadores em razão do
cerceamento do direito de devesa da Recorrente, eis que o relatório fiscal
não demonstraria a origem dos pagamentos em questão; e
4. Que o lançamento seria nulo no que tange aos pagamentos feitos à
UNIMED (cooperativa de saúde) em razão do cerceamento do direito de
devesa da Recorrente, eis que “nos autos de infração não houve
comprovação desses valores, nem descrição de onde tais valores foram
apurados”. Ainda no que se refere à UNIMED, defende que o plano de
saúde teria sido ofertado a todos os empregados e diretores, observando,
assim, os requisitos legais para afastar a incidência das contribuições
previdenciárias sobre a folha de pagamento;
Em razão da documentação apresentada pela Recorrente juntamente com sua
impugnação, foi proferido o despacho de diligência de fls. 1771/1775. Convém destacar os
seguintes trechos do despacho em questão:
1 “II. Das Diferenças Segurado Empregado Entre a GFIP e a Folha de Pagamento:
Inexistência de Divergências“ e “III. Dos Créditos Referentes ao Pagamento do 13.o
Salário”
[...]
Assim, tendo em vista as divergências apuradas na amostragem efetuada, faz-se
necessária a completa revisão dos valores apurados no anexo “Análise de Dados” (fls.
174/185), retificando-se, quando for o caso, os valores das contribuições apuradas nos
AIOPs.
Com base nos documentos constantes no presente processo, não foi possível averiguar a
procedência da alegação de lançamento de valores a maior relativos ao 13.o salário,
motivo pelo qual solicita-se manifestação fiscal acerca do tema.
Fl. 2027
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.538 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.730628/2012-81

2 “VI. Da Inconsistência dos Valores Apresentados Pela Fiscalização: Bolsa de
Estudos”
[...]
Solicita-se que sejam detalhados os procedimentos adotados para a parte aferida, com a
demonstração, mês a mês, dos valores apurados, e também da parcela que não foi
aferida, com a discriminação dos valores lançados e sua origem.
3 “ VII. Da Ofensa Aos Princípios Constitucionais: Nulidade do Ofício” e “VIII. Da
Cooperativa de Saúde – UNIMED”
A ausência do anexo “RL Relatório de Lançamentos” impossibilitou uma melhor
análise dos valores lançados.
Solicita-se os esclarecimentos sobre a origem dos valores lançados a título de
pagamentos efetuados a cooperativas de trabalho médico, de transporte, de digitadores e
de professores, bem como se as colunas “Título” e “/P” das planilhas de fls. 148/165
referem-se ao número das notas fiscais ou faturas de serviço.
4 – Ausência do anexo “RL Relatório de Lançamentos”
Embora conste Relatório Fiscal, item 3, fls. 36, a informação de que todos os fatos
geradores cujos valores foram objeto de lançamento nos levantamentos anteriormente
discriminados, encontram-se detalhados no relatório de lançamento anexo a este auto de
infração e também o item 8 (fls. 37), que lista os documentos integrantes do AI, aponte,
dentre outros, o anexo “Relatório de Lançamento – RL”, no presente processo digital
não se encontra tal documento, imprescindível à correta compreensão dos valores
lançados, motivo pelo qual solicita-se sua juntada.
Em cumprimento à diligência, foi apresentada a Informação Fiscal de
fls. 1778/1784, sintetizada nos seguintes pontos:
1. As alegações do contribuinte a respeito das divergências entre GFIP e
FOPAG procedem parcialmente. Além disso, constatou-se “que que a
empresa deixou de incluir algumas rubricas na GFIP de determinados
segurados empregados.” Em razão disso, excluiu-se parte das
contribuições exigidas nos Levantamentos DS e DT;
2. O relatório de lançamentos de fato não havia sido juntado aos autos, mas
havia sido disponibilizado à Recorrente em papel, juntamente com os
autos de infração;
3. A respeito das bolsas de estudo, os lançamentos foram feitos com base em
planilhas fornecidas pela própria Recorrente;
4. A respeito das cooperativas de trabalho, os lançamentos foram feitos com
base em planilhas fornecidas pela própria Recorrente;
Intimada sobre a informação fiscal, a Recorrente apresentou a manifestação de
fls. 1882/1904, alegando o seguinte:
1. Que inexistiriam diferenças no Lançamento DS1;
Fl. 2028
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.538 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.730628/2012-81

2. Que as bolsas de estudo concedidas atenderiam aos requisitos legais para
afastar a incidência previdenciária; e
3. Que as informações a respeito das cooperativas não sanariam os vícios
alegados em sua impugnação, persistindo a necessidade de se declarar a
nulidade do lançamento por cerceamento de defesa.
Ato contínuo, os autos foram encaminhados à DRJ, que proferiu o acórdão de
fls. 1952/1970, julgando a impugnação procedente em parte, apenas para acatar as reduções dos
Levantamentos DS e DT (relativos às diferenças entre FOPAG e GFIP) feitas na diligência
fiscal. O acórdão em questão foi assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
BOLSA DE ESTUDO. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. INTEGRAÇÃO.
Integram o salário de contribuição do segurado empregado os valores pagos pela
empresa a título de bolsa de estudos, sem a observância da legislação específica.
CONVENÇÕES COLETIVAS. EFEITOS.
As convenções entre particulares, que façam leis entre as partes, não podem se opor à
Fazenda Pública.
CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA. COOPERATIVAS DE TRABALHO.
A empresa é devedora de contribuições previdenciárias relativamente a serviços que lhe
são prestados por cooperados por intermédio das cooperativas de trabalho.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Intimada, a Recorrente interpôs o recurso voluntário de fls.1992/2019, reiterando
as alegações de sua manifestação à diligência fiscal.
Na sequência, os autos foram encaminhados ao CARF e a mim distribuídos.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Guilherme Paes de Barros Geraldi, Relator.
1. Admissibilidade e delimitação da lide
Fl. 2029
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.538 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.730628/2012-81

O recurso é tempestivo1 e atende aos demais requisitos de admissibilidade, motivo
pelo qual dele tomo conhecimento.
É importante destacar que: não houve questionamento por parte da Recorrente em
relação aos lançamentos sobre as diferenças entre GFIP e GPS sobre remuneração paga a
segurados contribuintes individuais (Levantamento DI). Não existe, dessa forma, litígio em
relação a tal levantamento.
Além disso, o que o acórdão recorrido excluiu do lançamento a integralidade dos
valores atinentes ao Levantamento DT (diferenças de 13o salário de segurados empregados).
Permanecem em litígio, portanto, os valores atinentes aos seguintes
levantamentos:
1. Levantamento DS (diferenças GFIP x FOPAG segurados empregados),
exclusivamente em relação às competências 02, 05, 07, 08, 09, 10 e
11/2008);
2. Levantamento BO (bolsas de estudo); e
3. Levantamentos CM, CT e TC (cooperativas de trabalho)
2. Preliminar: cerceamento do direito de defesa
A despeito de não terem sido expressamente suscitadas preliminares no recurso,
entendo que as alegações de cerceamento de direito de defesa em razão da forma como a
acusação fiscal sobre as cooperativas foi construída devem ser analisadas como tal.
Como relatado, alega a Recorrente que seu direito de defesa foi cerceado pois o
relatório fiscal não teria apontado quais as cooperativas que originaram o referido lançamento.
Defende que somente depois da diligência fiscal é tal informação foi disponibilizada a ela; e que
as planilhas disponibilizadas à fiscalização com dados a este respeito são um mero controle
interno e não implicam o nascimento de obrigação tributária.
Entendo, contudo, que a alegação da Recorrente não procede. A despeito de o
relatório fiscal ter sido sintético na descrição da acusação fiscal, ao se analisar os Fundamentos
Legais das Rubricas do Auto de Infração (fls. 18/19), verifica-se que, dentre estes, constou o
seguinte:
227 - CONTRIBUICAO DAS EMPRESAS EM GERAL RELATIVAMENTE A
SERVICOS QUE LHE SAO PRESTADOS POR COOPERADOS POR INTERMEDIO
DE COOPERATIVAS DE TRABALHO
227.01 - Competências : 01/2008 a 12/2008
Lei n. 8.212 de 24.07.91, art. 22, IV (com a redacao dada pela Lei n. 9.876 de 26.11.99);
Regulamento da Previdencia Social aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99,
art.201, III (na redacao dada pelo Decreto n. 3.265, de 29.11.99).

1 Conforme o AR de fls. 1989, a Reccorrente foi cientificada do acórdão da DRj em 08/09/2014, tendo interposto o
recurso voluntário em 17/09/2014, conforme o carimbo de fls. 1992.
Fl. 2030
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.538 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.730628/2012-81

Além disso, como bem apontado pelo acórdão recorrido, às fls. 148/173, a
autoridade lançadora detalhou os pagamentos feitos a cooperativas de trabalho.
Em razão disso, entendo que mesmo antes da diligência fiscal determinada pela
DRJ, todos os fatos e fundamentos jurídicos da autuação já haviam sido dados à Recorrente, a
fim de que, querendo, exercesse seus direitos constitucionais ao contraditório e à ampla defesa.
Diante do exposto, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.
3. Mérito
3.1. As diferenças entre GFIPs e FOPAGs
Como relatado, em razão da documentação apresentada com a impugnação, foi
determinada a realização de diligência fiscal, que resultou no abatimento de grande parte dos
valores lançados a título de diferença entre GFIP e FOPAG. A despeito disso, a Recorrente
defende que saldo também deve ser considerado indevido, em razão da inexistência de
diferenças remanescentes.
Ao se analisar a Informação Fiscal de fls. 1778/1784, verifica-se o seguinte:
2- Face às alegações e documentos juntados ao presente processo na impugnação
apresentada, efetuamos análise e constatamos com relação aos levantamentos DS e DT
questionados, que procedem parte das alegações.
Verificamos que o sistema informatizado de fiscalização se baseou nas GFIPs
exportadas em vigor, em alguns casos houve apresentação de GFIPs sem
movimentação, como por exemplo na filial 0016. Apesar do procedimento incorreto da
empresa de retificar GFIP normal para “sem movimento”, houve de fato recolhimento
em GPS com base na GFIP anterior. Constatamos incompatibilidades entre os cadastros
da folha de pagamento meio magnético MANAD enviada pela empresa com o cadastro
da GFIP, logo, este fato também permitiu o aparecimento de divergências.
Com relação ao 13o.salário, verificamos que a maioria dos valores referiam-se a
13o.salário de férias eventuais, rubrica lançada na GFIP como base de folha de
pagamento normal e não de 13o.salário, mas que também tinham sido objeto de
recolhimento em GPS. Sendo assim, o sistema informatizado caracterizou as rubricas
como 13o.salário, gerando as divergências.
Constatamos, por fim, que a empresa deixou de incluir algumas rubricas na GFIP de
determinados segurados empregados, como se pode verificar nos contracheques anexos
e na planilha retificada, entre elas a rubrica férias de aulas eventuais.
Ou seja, a despeito dos vários erros cometidos pela Recorrente no preenchimento
e transmissão de suas GFIPs, a fiscalização, em diligência, levou em consideração os
documentos apresentados em conjunto com a impugnação e, basicamente, refez o trabalho de
fiscalização. Isso fica evidenciado ao se comparar a planilha de fls. 174 e ss (“original”) com a
planilha de fls. 1785 e ss (reformulada após a diligência). Tanto na planilha original como na
reformulada, a autoridade lançadora comparou os valores constantes das GFIPs com os valores
da folha de pagamento e apontou as diferenças existentes entre elas. Contudo, na planilha
reformulada, os valores são consideravelmente menores do que os valores constantes da planilha
original. Isto se deve justamente ao fato de que, na diligência, a autoridade lançadora levou em
Fl. 2031
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.538 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.730628/2012-81

consideração os documentos apresentados pela Recorrente na impugnação e abateu a maioria dos
valores originalmente considerados como devidos.
A título de exemplo, na planilha original, foram apontadas divergências em
relação a 18 empregados na competência de 02/2008. A soma dessas diferenças totalizava
R$ 10.168,47. Já na planilha reformulada, na mesma competência, a autoridade lançadora
encontrou divergências entre GFIP e FOPAG de apenas 8 empregados, cuja soma totalizou
R$ 430,62.
A tese defensiva apresentada pela Recorrente na manifestação à informação fiscal
(fls. 1882/1904) – repetida no recurso voluntário – é no sentido de que os valores considerados
pela autoridade lançadora como declarados em GFIP estariam equivocados. Contudo, o
raciocínio concatenado pela Recorrente para chegar a tal conclusão não leva como parâmetro os
dados apresentados depois da diligência fiscal, mas apenas os dados originais.
Para comprovar a alegação de que a autoridade lançadora estaria levando em
consideração valores diferentes dos declarados em GFIP, entendo que a Recorrente deveria
comparar os dados da planilha de fls. 1785 e ss (reformulada após a diligência) com as GFIPs
por ela apresentadas às fls. 441 e ss, evidenciando que os valores indicados na planilha produzida
pela fiscalização estariam incorretos. No entanto, isso não foi feito.
De todo modo, vejamos o que este comparativo revela, comparando alguns dos
dados relativos à competência de 05/2008, mesma competência utilizada pela Recorrente para
tentar comprovar sua tese. Na planilha reformulada (fl. 1785), verifica-se que a primeira
segurada empregada listada pela autoridade lançadora é Juldete Virgilia Belem. Conforme indica
a planilha, o valor constante da FOPAG em relação à segurada é de R$ 1.656,84, ao passo que o
valor declarado em GFIP seria de R$ 1.419,71, o que resultaria numa diferença de R$ 273,13.
Para que a tese da Recorrente se mostrasse procedente, ao se analisar a GFIP correspondente à
mesma competência, verificar-se-ia que o valor declarado em GFIP para a referida segurada
seria exatamente igual ao constante da FOPAG. Contudo, ao se analisar as GFIPs da
competência 05/2008 (fl. 626), verifica-se que para a segurada Juldete Virgilia Belem, foi
declarado o valor de R$ 1.419,71, exatamente o valor considerado pela autoridade lançadora. A
situação se repete para o segurado Helvecio Patrocinio Magalhães (GFIP à fl. 642), Nelicio Faria
de Sales (GFIP à fl. 629) e Gildene Cristina Tomé (GFIP à fl. 625).
Desse modo, não tendo a Recorrente conseguido provar suas alegações, entendo
que deve ser mantido o lançamento sobre os valores constantes do Levantamento DS (diferenças
GFIP x FOPAG segurados empregados), exclusivamente em relação às competências 02, 05, 07,
08, 09, 10 e 11/2008), tal qual decidido pelo acórdão recorrido.
3.2. As bolsas de estudo
Da leitura do relatório fiscal, verifica-se que a acusação fiscal atinente às bolsas
de estudo pagas pela Recorrente se pauta em dois fundamentos. O primeiro consiste no fato de
que o benefício não é extensível a todos os segurados e o segundo, no fato de que as bolsas não
têm relação com a capacitação do segurado para a atividade da Recorrente, “pois são ofertados
cursos de engenharia, psicologia, educação física e vários outros” (fl. 34).
Fl. 2032
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.538 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.730628/2012-81

Quanto ao primeiro fundamento, a extensividade do benefício, o relatório fiscal
destaca as cláusulas 34 e 37 da Convenção Coletiva de Trabalho atinente aos trabalhadores da
Recorrente e conclui que “as bolsas de estudo são acessíveis apenas a sindicalizados e com vagas
limitadas, não atendendo, portanto, o disposto na legislação da espécie, integrando dessa forma,
a base cálculo das contribuições previdenciárias”. Quanto ao segundo fundamento, a correlação
entre as bolsas e atividade da Recorrente, o relatório fiscal não traz nenhum detalhamento
adicional.
Destaca-se, contudo, que, na Informação Fiscal apresentada em resposta à
determinação de diligência, a autoridade lançadora agregou um terceiro fundamento à acusação
fiscal atinente às bolsas de estudo (fl. 1782), consistente no fato de que as bolsas concedidas pela
Recorrente não estariam fora do campo de incidência previdenciário porque seriam relativas à
educação superior, enquanto a hipótese normativa isentiva se limitaria à educação básica.
Em sua defesa, alega a Recorrente que:
1. Todos os professores da instituição são sindicalizados, não havendo,
assim, que se falar em distinção entre sindicalizados e não-sindicalizados;
2. Que as bolsas de estudo não tem natureza remuneratória, pois esta exige
contraprestatividade, o que não se verifica no caso concreto;
3. Que as bolsas de estudo não têm caráter habitual, eis que concedidas por
prazo determinado (enquanto durar o curso);
4. Que as bolsas de estudo concedidas têm relação com a atividade da
Recorrente, eis que, como instituição de ensino com cursos em diversas
áreas do conhecimento, é natural que seus professores e funcionários
tenham formação em diversas áreas do conhecimento; e
5. Que a autoridade fiscal não poderia alterar a natureza não-salarial das
bolsas, definida na convenção coletiva de trabalho.
Pois bem.
De início, adoto como minhas as razões de decidir apresentadas no Acórdão
no 9202-007.685, da 2a Turma da CSRF, afastando, assim, as alegações da Recorrente quanto aos
caráteres eventual e não-retributivo das bolsas de estudo:
Nos termos do art. 28 da Lei n° 8.212/1991, em relação a empregados e trabalhadores
avulsos:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa;
Fl. 2033
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-011.538 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.730628/2012-81

Repare-se que o salário-de-contribuição abrange a totalidade dos rendimentos pagos,
devidos ou creditados a qualquer título aos empregados, incluindo-se nessa relação os
ganhos habituais percebidos sob a forma de utilidades. Donde se depreende que, em se
tratando de utilidades disponibilizadas pela empresa aos obreiros que lhe prestam
serviços, sua inclusão na base de cálculo das contribuições previdenciárias dependerá da
verificação dos seguintes requisitos:
a) onerosidade;
b) retributividade; e
c) habitualidade.
Inexistem dúvidas quanto ao caráter oneroso do plano educacional mantido pela
recorrente em benefício de seus empregados, sendo desnecessário tecer maiores
comentários a esse respeito. Do mesmo modo, sendo o benefício pago no contexto da
relação laboral, resta caracterizada sua índole retributiva, bem assim a habitualidade
dessa parcela.
Aperceba-se, pois, que auxílio educação aqui referido ostenta natureza nitidamente
remuneratória e, desse modo, sua exclusão da base de cálculo das contribuições
previdenciárias vai depender de previsão expressa em norma de caráter tributário,
mormente no § 9o do art. 28 da Lei no 8.212/1991, o qual, no que se refere a isenção,
relaciona exaustivamente as parcelas ao abrigo desse favor legal no âmbito da Lei de
Custeio Previdenciário.
À época dos fatos analisados no presente caso concreto – 01 a 12/2008 – a
redação do art. 28, § 9o era a seguinte:
Art. 28. [...]
[...]
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
[...]
t) o valor relativo a plano educacional que vise à educação básica, nos termos do art. 21
da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e a cursos de capacitação e qualificação
profissionais vinculados às atividades desenvolvidas pela empresa, desde que não seja
utilizado em substituição de parcela salarial e que todos os empregados e dirigentes
tenham acesso ao mesmo;(Redação dada pela Lei no 9.711, de 1998).
Nota-se, assim, que que a isenção referida nos dispositivo acima abrange:
1. Planos educacionais que visem à educação básica, nos termos do art. 21 da
Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996 – Lei de Diretrizes e Bases da
Educação – (LDB); e
2. Cursos de capacitação e qualificação profissionais vinculados às atividades
desenvolvidas pela empresa.
Referido plano:
1. Não pode ser utilizado em substituição de parcela salarial; e
2. Deve ser extensivo a todos os empregados e dirigentes da empresa.
Fl. 2034
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-011.538 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.730628/2012-81

Com efeito, nos termos da Súmula CARF no 149:
Não integra o salário de contribuição a bolsa de estudos de graduação ou de pós-
graduação concedida aos empregados, em período anterior à vigência da Lei no 12.513,
de 2011, nos casos em que o lançamento aponta como único motivo para exigir a
contribuição previdenciária o fato desse auxílio se referir a educação de ensino superior.
Dessa forma, o simples fato de as bolsas analisadas no caso concreto serem
voltadas à educação superior não é fundamento suficiente para afastar a aplicação da norma
tributária isentiva.
Entretanto, como apontado anteriormente, a autoridade lançadora indicou outros
dois fundamentos para a autuação: (i) a não extensividade do benefício a todos os empregados e
dirigentes; e (ii) no fato de que as bolsas não têm relação com a capacitação do segurado para a
atividade da Recorrente, “pois são ofertados cursos de engenharia, psicologia, educação física e
vários outros” (fl. 34).
Em relação ao segundo fundamento indicado acima, entendo que assiste razão à
Recorrente. Conforme seu contrato social (fls. 234/240), seu objeto social é:
ministrar educação superior, curso técnico e de tecnólogo, cursos seqüenciais e de
graduação, de extensão, de pós-graduação lato e stricto sensu, de mestrado e de
doutorado e curso livre; prestar serviços de consultoria, pesquisa e treinamento. A
sociedade poderá operar no sistema de franquia, com cessão de marca.
Não há, assim – ou, ao menos, a fiscalização não demonstrou – a existência de
limitação do objeto social da Recorrente a uma ou outra área do conhecimento, que pudesse
justificar a limitação das bolsas de estudo concedida aos seus trabalhadores determinadas áreas
do conhecimento.
Apesar disso, entendo que procede a acusação fiscal quanto à extensividade do
benefício ser limitada a apenas algumas parcelas dos trabalhadores da Recorrente.
Em primeiro lugar, porque a Recorrente não apresentou nenhuma prova tendente a
comprovar sua alegação de que, no período fiscalizado, todos seus trabalhadores seriam
sindicalizados. Dessa forma, não tendo a Recorrente produzido a prova que lhe incumbia, não há
como prover seu pedido.
Além disso, a Convenção Coletiva de Trabalho 2008/2010 firmada entre o
Sindicado dos Auxiliares de Administração Escolar do Estado de Minas Gerais e o Sindicado
dos Estabelecimento de Ensino de Minhas Gerais Região Sudeste (fls. 86/106), em suas
cláusulas 17a e 18a, impõe as seguintes condições para que o empregado pudesse usufruir da
bolsa de estudos:
[...]
c) Estar o Auxiliar de Administração Escolar contratado pelo estabelecimento de ensino,
no mínimo, há 6 (seis) meses...
d) cumprir no Estabelecimento de ensino jornada mínima de um turno de trabalho
Fl. 2035
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-011.538 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.730628/2012-81

Ou seja, as bolsas de estudo não são disponibilizadas a todos os auxiliares de
administração escolar da Recorrente, mas apenas àqueles com mais de seis meses de contrato e
com jornada mínima de um turno de trabalho.
Ante o exposto, voto por manter o lançamento relativamente aos valores do
Levantamento BO.
3.3. Os pagamentos feitos a cooperativas de trabalho
Como relatado, a Recorrente foi autuada por não promover o recolhimento da
contribuição de 15% sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços
prestados por cooperativas de trabalho, com fundamento no art. 22, IV da Lei no 8.212/91.
Todavia, em sessão do STF realizada no dia 23/4/2014, o plenário da Corte, no
julgamento do RE no 595.838/SP, com repercussão geral reconhecida, da relatoria do Ministro
Dias Toffoli, reconheceu a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212, de
1991, acrescentado pela Lei no 9.876, de 26 de novembro de 1999. Eis a ementa desse julgado:
Recurso extraordinário. Tributário. Contribuição Previdenciária. Artigo 22, inciso IV,
da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99. Sujeição passiva.
Empresas tomadoras de serviços. Prestação de serviços de cooperados por meio de
cooperativas de Trabalho. Base de cálculo. Valor Bruto da nota fiscal ou fatura.
Tributação do faturamento. Bis in idem. Nova fonte de custeio. Artigo 195, § 4o, CF.
1. O fato gerador que origina a obrigação de recolher a contribuição previdenciária, na
forma do art. 22, inciso IV da Lei no 8.212/91, na redação da Lei 9.876/99, não se
origina nas remunerações pagas ou creditadas ao cooperado, mas na relação contratual
estabelecida entre a pessoa jurídica da cooperativa e a do contratante de seus serviços.
2. A empresa tomadora dos serviços não opera como fonte somente para fins de
retenção. A empresa ou entidade a ela equiparada é o próprio sujeito passivo da relação
tributária, logo, típico “contribuinte” da contribuição.
3. Os pagamentos efetuados por terceiros às cooperativas de trabalho, em face de
serviços prestados por seus cooperados, não se confundem com os valores efetivamente
pagos ou creditados aos cooperados.
4. O art. 22, IV da Lei no 8.212/91, com a redação da Lei no 9.876/99, ao instituir
contribuição previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura,
extrapolou a norma do art. 195, inciso I, a, da Constituição, descaracterizando a
contribuição hipoteticamente incidente sobre os rendimentos do trabalho dos
cooperados, tributando o faturamento da cooperativa, com evidente bis in idem.
Representa, assim, nova fonte de custeio, a qual somente poderia ser instituída por lei
complementar, com base no art. 195, § 4o com a remissão feita ao art. 154, I, da
Constituição. 5. Recurso extraordinário provido para declarar a inconstitucionalidade do
inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99.
Em 18/12/2014, ao apreciar os embargos de declaração interpostos pela União no
RE no 595.838/SP, a Corte rejeitou o pedido de modulação de efeitos da decisão que declarou a
inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991.
Por fim, o RE no 595.838/SP transitou em julgado em 9/3/2015, tendo o Senado
Federal suspendido os efeitos do referido dispositivo legal, por meio da Resolução no 10/2016.
Fl. 2036
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-011.538 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.730628/2012-81

Como se vê, o dispositivo de lei que justificava o lançamento da contribuição
previdenciária foi considerado em descompasso com o texto constitucional, em decisão
definitiva de mérito proferida pelo STF, devendo tal entendimento ser reproduzido no âmbito
deste Conselho.
Diante do exposto, afastado o fundamento jurídico que sustentava a obrigação
principal, voto por dar provimento ao recurso voluntário da Recorrente e determinar a exclusão
dos Levantamentos CM, CT e TC.
4. Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO o recurso, REJEITO a preliminar e, no mérito DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso voluntário para determinar a exclusão dos Levantamentos
CM, CT e TC do lançamento.
(documento assinado digitalmente)
Guilherme Paes de Barros Geraldi

Fl. 2037
DF CARF MF
Original